Tribunal: TJES
Processo: 0003792-24.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003792-24.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO DANIEL TEIXEIRA INOCENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
REDUÇÃO DA PENA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS BRANDO. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A pena de multa revela-se suficiente à prevenção e reprovação do delito, não havendo motivos para sua redução. 2. Considerando o
quantum
de pena aplicado, a reincidência do apelante e o disposto no art. 33, §3º do CP, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado. 3. Ainda se fazem presentes os requisitos da segregação cautelar do apelante, em especial para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não sendo viável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003792-24.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO DANIEL TEIXEIRA INOCENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“...no dia 29 de junho do 2023, por volta das 07hrs e 00min, na Rua Frei Caneca, bairro Flor de Piracema/Vista Dourada, município de Cariacica-ES, o ora denunciado, PAULO DANIEL TEIXEIRA INOCENTE, consciente e voluntariamente trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro 84 (oitenta e quatro) pedras de substância análoga a crack, 25 (vinte e cinco) buchas de substância análoga a maconha, além de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete) reais em especie. (vide BU n 51607909, as fls. 21 e Auto de Apreensão às fls. 13). Narram os autos que policias militares receberam informação anônima de que na na Rua Frei Caneca, bairro Flor de Piracema/Vista, Dourada, município de Cariacica-ES estaria ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes de forma explicita. Ato continuo, diante das informações, os PM's formaram um cerco no local, no intuito de coibir a evasão de qualquer individuo, sendo que na sequência, ao chegar em frente a residência alvo da operação, visualizaram PAULO, vulgo Neneco, já conhecido pela guarnição da PMES como sendo a gerente do tráfico da região. Infere-se, ainda, dos autos que assim que o denunciado notou a presença dos militares. o mesmo tentou empreender fuga pulando os muros das residências adjacentes, e dispensando na evasão uma sacola que trazia consigo no quintal do seu vizinho, no intuito de se desfazer de suposto material ilícito. Consta do IP que poucos metros após PAULO foi alcançado e abordado pelos militares, sendo procedida na sequência a revista pessoal no mesmo, quando os agentes públicos localizaram no interior do bolso de sua blusa R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete) reais em espécie. Na sequência, a sacola que o denunciado havia dispensado anteriormente no quintal de seu vizinho foi arrecadada pelos agentes públicos, quando os mesmos constataram que em seu interior havia 84 (oitenta e quatro) pedras de substância análoga a crack e 25 (vinte e cinco)buchas de substância análoga a maconha. Narra os autos que, ao ser consultado o nome do denunciado PAULO no banco de dados, for constatado um mandado de prisão aberto em seu desfavor, pelos art. 33,35 e 40 da Lei n 11 343/2006, no processo n 00079-7509-2021.8.08.0012. Por fim, ao ser realizado buscas no quintal que o denunciado dispensou a sacola, foi visualizado pelos PMs, através da janela de um dos quartos da casa, uma faca suja de maconha e um rolo de plástico filme, indicando ser um local para preparação de entorpecentes. Diante da fundada suspeita os militares adentraram a residência e realizaram buscas, contudo mais nada de ilícito foi encontrado. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente
, necessário esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses suscitadas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, uma vez que se trata de réu reincidente, razão pela qual, diante do
quantum
de pena aplicado, bem como levando em consideração o art. 33, §3º do CP, a fixação de regime fechado revela-se adequada.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena de multa.

De igual modo, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque a pena de multa observou os limites previstos no art. 33 ”caput” da Lei 11.343/2006, bem como se revela suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime em questão.

Por fim, requer a defesa seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que se trata de paciente reincidente, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Assim, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos acima expostos.

Ante o exposto, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.